Tribunal: TJMT
Processo: 1011442-27.2018.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011442-27.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (APELADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (ADVOGADO), FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 52.645.009/0005-87 (APELANTE), JORGE HENRIQUE MATTAR - CPF: 120.004.238-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. DESCONTO UNILATERAL POR DESCLASSIFICAÇÃO DE ANIMAIS NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E ANUÊNCIA DO VENDEDOR. ÔNUS DA PROVA DO COMPRADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que, em ação monitória por compra e venda de semoventes, reconheceu saldo devedor, limitou a nota de devolução e condenou a ré ao pagamento parcial, a ser apurado em liquidação.

2.

A apelante alega nulidade por vícios formais e sustenta que os descontos decorreram de pactuação prévia por tipificação. Pede a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença é nula por ausência de fundamentação, erro material ou omissão relevante; (ii) os descontos aplicados pela ré, com base na tipificação das carcaças, foram previamente pactuados e regularmente comunicados ao autor, de modo a afastar o saldo devedor reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Rejeita-se a preliminar de nulidade. As alegações da apelante tratam de reexame de provas e cláusulas, e não de vício formal ou ausência de fundamentação. A sentença observou os requisitos do art. 489, §1º, do CPC.

5.

Não há prova de que os descontos foram previamente ajustados. A apelante não demonstrou comunicação formal nem anuência expressa do vendedor quanto à tipificação das carcaças.

6.

A prova testemunhal não confirmou a versão da apelante. A nota de devolução, emitida unilateralmente, não comprova ciência prévia do vendedor.

7.

Apenas um abatimento foi justificado, relativo a animal com desclassificação sanitária atestada pelo SIF. Os demais não foram comprovados.

8.

Compete à ré o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC). Diante da ausência de prova, mantém-se a condenação quanto ao saldo remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade da sentença quando a decisão enfrenta os fatos e apresenta fundamentação conforme o art. 489, §1º, do CPC. 2. A dedução unilateral de valores em contrato de compra e venda de semoventes, com base em tipificação técnica, exige prova da ciência e anuência do vendedor.

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 373, II, e 489, §1º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Frigoestrela S/A – Em Recuperação Judicial contra sentença nos autos da ação monitória ajuizada por Renato Rodrigues Alves, objetivando o pagamento do valor de R$ 20.648,53, referente à diferença inadimplida pela aquisição de 40 cabeças de gado para abate.

Na origem, o autor, produtor rural, pleiteou o recebimento do valor integral da venda dos semoventes, por R$ 126,00 por arroba, totalizando R$ 73.472,80, dois quais foram efetivamente pagos R$ 53.298,16, restando uma diferença não quitada pela requerida, que emitiu nota de devolução de R$ 18.354,76 sem especificação ou justificativa quanto ao motivo do abatimento.

A Frigoestrela S.A., em embargos monitórios, alegou que a compra foi intermediada por terceiro e que o vendedor foi previamente informado sobre os critérios de tipificação de carcaças. Sustentou que 7 animais foram desclassificados pelo SIF, por estarem abaixo das condições exigidas, justificando o desconto de R$ 18.354,76 como ajuste legítimo de preço conforme o Pedido de Compra.

A sentença inicialmente proferida (id. 160601292) foi anulada pelo Tribunal de Justiça, que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Frigoestrela e determinou a reabertura da instrução para produção de provas.

Com o retorno dos autos e devida instrução, foi proferida nova sentença que julgou parcialmente improcedentes os embargos monitórios e parcialmente procedente a ação monitória, reconhecendo a venda de 40 bovinos por R$ 73.472,80, e limitando a nota de devolução a 01 animal, com condenação de Frigoestrela ao pagamento de 06 bovinos, a apurar em liquidação.

A Frigoestrela S.A. apelou (id. 238216692), alegando nulidade da sentença por erro fático e omissões, ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedente a ação. Sustenta que os descontos foram pactuados, que Renato tinha ciência das regras e que os valores pelos 07 animais já foram pagos. Requer, ainda, a redução dos honorários advocatícios.

Renato apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso, manutenção da sentença e majoração dos honorários (id. 298568931).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença por suposto erro material, omissão ou obscuridade não merece acolhida.

As alegações da apelante, embora rotuladas como vícios formais, referem-se, em verdade, à valoração do conjunto probatório e à análise das cláusulas contratuais relativas ao pagamento por arroba e à legitimidade dos descontos efetuados. Tais matérias não evidenciam ausência de fundamentação ou descompasso com os requisitos do art. 489, § 1º, do CPC, mas configuram pretensão de reexame do mérito da controvérsia.

A sentença enfrentou os principais pontos suscitados, apreciando expressamente os elementos constantes dos autos, inclusive a declaração do Serviço de Inspeção Federal (SIF) e os documentos relativos à pesagem dos animais, não se verificando vício que comprometa sua validade formal.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na alegação da apelante de que os descontos aplicados sobre a venda de 40 bovinos, no valor de R$ 73.472,80, seriam legítimos e previamente pactuados entre as partes, diante da suposta ciência do apelado quanto à possibilidade de desclassificação de animais por critérios sanitários e comerciais.

Embora fundada em práticas do setor, a tese da apelante esbarra na ausência de prova da ciência e anuência do apelado quanto aos descontos aplicados. O ponto central da controvérsia não é a existência de regras de tipificação ou a presença do produtor no frigorífico, mas a demonstração formal de que houve comunicação e concordância quanto às deduções.

Inicialmente, cabe analisar a alegação da apelante de que o apelado tinha prévio conhecimento das condições contratuais, inclusive das regras de remuneração escalonada por tipificação de carcaças, em razão da intermediação de Waldir José Duarte Soares ME. Contudo, não se comprovou, de forma suficiente, a ciência e anuência do apelado quanto a tais condições por meio dessa intermediação.

Ressalte-se que, após o falecimento do Sr. Waldir, não foi produzida prova testemunhal apta a comprovar que seu substituto tenha informado o produtor sobre as condições pactuadas ou os critérios de desconto. Essa fragilidade na comunicação contratual compromete a tese defensiva da apelante.

Além disso, a instrução processual não comprovou que os descontos foram comunicados de forma clara e inequívoca ao apelado no momento da desclassificação ou do abate. Embora o Pedido de Compra preveja regras de remuneração escalonada (id. 160601256) e o Romaneio de Abate registre abatimentos sobre sete animais, senso seis classificados como “vaca matriz” e um para “tratamento a frio”, tais documentos, por serem unilateralmente elaborados pela apelante, não comprovam a ciência e anuência do apelado quanto aos critérios dos descontos. Nesse ponto, a sentença acertadamente consignou que “
nada lhe foi informado sobre o abatimento do preço ajustado
” (id. 238216685).

Por outro lado, a testemunha vinculada ao Serviço de Inspeção Federal (SIF), ao ser inquirida, embora tenha reconhecido a existência de praxe negocial em casos de condenação, não confirmou a efetiva comunicação no lote em questão, tampouco se recordava da presença do produtor. Acrescentou, ainda, que não lhe competia a definição ou gestão dos descontos aplicados em razão da tipificação por magreza (id. 238216680).

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabia à apelante o ônus de provar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito alegado pelo autor. A condenação proferida em primeiro grau, relativa ao valor de seis bovinos, fundamentou-se na ausência de prova suficiente da comunicação formal e da anuência do produtor quanto aos abatimentos aplicados, exceto no caso de um animal cuja condenação sanitária foi devidamente atestada por declaração do Serviço de Inspeção Federal – SIF (id. 160601259).

Portanto, a ausência de justificativa na nota de devolução, somada à falta de prova da ciência e anuência do apelado quanto às desclassificações dos seis animais, confirma a improcedência do recurso. Ainda que existam práticas consolidadas no setor, a redução unilateral de valores exige comunicação clara entre as partes, incumbindo ao devedor comprovar a legalidade do abatimento e a concordância do credor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025